Tribunal: STF
Processo: ARE 1360492
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. FEIRA LIVRE. ART. 37, CAPUT, E § 1º, DA LEI 9.504/97. MULTA. NÃO PROVIMENTO. SÍNTESE DO CASO 1. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro deu parcial provimento a recurso, para, mantida a sentença, reduzir o valor da multa arbitrada para R$ 2.000,00, em virtude da realização de propaganda eleitoral em bem de uso comum, em desacordo com o disposto no art. 37, § 1º, da Lei 9.504/97. 2. Por meio da decisão agravada, negou-se seguimento ao agravo em recurso especial, por incidência dos verbetes sumulares 24 e 30 do Tribunal Superior Eleitoral, tendo sido interposto agravo regimental. ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 3. Nos termos do art. 37 da Lei 9.504/97, é proibida a realização de propaganda eleitoral, de qualquer natureza, como a distribuição de material gráfico de publicidade eleitoral, nos chamados bens de uso comum, cuja definição, em matéria eleitoral, abrange todos aqueles a que a população em geral tenha livre acesso, não se limitando aos bens assim qualificados pelo Código Civil. 4. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, as feiras livres, mesmo não estando no rol exemplificativo do art. 37 da Lei 9.504/97, são consideradas bem de uso comum, porquanto se trata de espaço a que a população tem livre acesso. 5. Constou expressamente no acórdão do Tribunal de origem que a veiculação da propaganda irregular foi realizada em feira livre. Rever tal conclusão demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme verbete sumular 24 do Tribunal Superior Eleitoral. 6. A conclusão da Corte Regional está de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, o que impede o conhecimento do apelo, a teor do verbete sumular 30 do TSE, ‘aplicável igualmente aos recursos manejados por afronta a lei’ (AgR-REspe 448-31, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 10.8.2018). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 1-2, doc. 9 )



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado os incs. II e IV do art. 5º, o art. 14 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustenta que “a propaganda eleitoral em logradouro público é lícita, não dependendo de licença ou autorização da Justiça Eleitoral os atos de campanha, na forma do art. 13 da Resolução nº 23.610/2019 e art. 38 da Lei nº 9.504/1997” (fl. 4, doc. 11).



    Requer “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido para que seja superada a contrariedade à Constituição Federal, com o julgamento de integral improcedência da presente representação, uma vez que a recorrente não praticou qualquer ato de campanha eleitoral irregular” (fl. 9, doc. 11).



    3. O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Roberto Barroso, inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e harmonia do acórdão recorrido com o Tema 339 da repercussão geral. 



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega que o Tribunal Superior Eleitoral no “acórdão de id. 156883761 não se manifestou sobre a alegação da agravante, mantendo a referência ao julgado que trata de jurisprudência inespecífica, incorrendo em violação ao art. 93, IX da Constituição da República” (fl. 3, doc. 15).



    Aponta “violação direta aos art. 5º, II e IV e art. 14, ambos da Constituição da República. A conduta da Agravante questionada nesta demanda de modo algum constituiu em propaganda irregular, mas sim exercício regular de seu direito. A proibição ao livre debate de ideias, ainda que com caráter eleitoral, em logradouros públicos, trata-se de afronta a ordem democrática e ao sufrágio universal, violação direta ao art. 14 da Constituição da República” (fl. 6, doc. 15). 



    Requer “seja o presente Agravo em Recurso Extraordinário recebido em seu efeito suspensivo e conhecido e provido para que seja dado prosseguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com a possibilidade de reforma do acórdão a quo para que seja julgada integralmente improcedente a representação em tela, uma vez que a agravante não praticou qualquer ato de campanha eleitoral irregular” (fl. 9, doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A alegação de nulidade da decisão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, a decisão recorrida apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. O Tribunal Superior Eleitoral assentou:



    “(...) nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, que as feiras livres, mesmo não estando no rol exemplificativo do art. 37 da Lei 9.504/97, são consideradas bem de uso comum, pelo seu caráter transitório ou duradouro dos estabelecimentos comerciais, considerados aqueles em que a população tenha livre acesso. 



    Nesse sentido: ‘Conforme o art. 37, § 4º, da Lei nº 9.504/1997, estabelecimentos comerciais são equiparados a bens de uso comum para fins eleitorais, assim como as escolas públicas, os estádios de futebol, as rodoviárias, entre outros’ (AgR-REspeL 0605160-95, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 7.8.2019 e REspe 7605-72, red. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJE de 24.11.2015). 



    No ponto, reitero a incidência do verbete sumular 24 do TSE, pois constou expressamente no acórdão do Tribunal de origem que a veiculação da propaganda irregular foi realizada em feira-livre, motivo pelo qual incide, na espécie, a penalidade de multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei 9.504/97. 



    Também ficou consignado na decisão agravada que ‘a prévia notificação de que trata o § 1º do art. 37 da Lei 9.504/97, para que o candidato retire material de propaganda e restabeleça o bem público, pode ser mitigada a depender da particularidade do caso, quando já ocorrido o benefício eleitoral, com quebra de isonomia entre os concorrentes que respeitaram as normas. Precedentes’ (AgR-REspe 1477-25, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 22.2.2018). 



    Verifica-se, portanto, que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a veiculação de propaganda eleitoral em bens de uso de uso comum, como no caso de feira livre, configura publicidade irregular, nos termos do art. 37 da Lei 9.504/97, circunstância que faz incidir na espécie o verbete sumular 30 do TSE, ‘aplicável igualmente aos recursos manejados por afronta a lei’ (AgR-REspe 448-31, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 10.8.2018).



    Por essas razões, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental interposto por Winnie dos Santos Freitas” (fl.10, doc. 9).



    O exame da pretensão da agravante exigiria o conhecimento e o reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A análise da alegada contrariedade à Constituição da República demandaria exame prévio da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.504/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. VIOLAÇÃO AO ART. 93. IX, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A decisão do Tribunal de origem contém fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da Constituição. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, a pretensão voltada a demonstrar pretenso equívoco na imputação de irregularidade na propaganda eleitoral não encontra ressonância constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que nega provimento” (ARE n. 948.189-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR. MULTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 788.522-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.5.2014).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PROPAGANDA IRREGULAR. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. (...) As ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 1.071.160-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora